Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020094-95.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO ABDIEL LAZZAROTTO - CPF: 090.136.709-54 (ADVOGADO), FERNANDO SCHIMIT DE LIMA - CPF: 054.594.489-99 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Inexistência de prova nova. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Inadmissibilidade.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sob a alegação de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, além da inexistência de provas da dedicação criminosa do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há fundamento para o conhecimento da revisão criminal, especialmente diante da inexistência de prova nova e da tentativa de reexame da matéria já decidida em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3. A matéria referente ao afastamento do tráfico privilegiado foi expressamente analisada na apelação criminal, com base em elementos fáticos e jurídicos amplamente discutidos.

4. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de matéria já decidida, salvo se demonstrada a existência de prova nova ou nulidade processual, o que não se verifica no caso.

5. Não cabe à parte requerer habeas corpus de ofício como forma de suprir a inadmissibilidade da revisão criminal, sendo esta prerrogativa exclusiva dos tribunais quando verificada manifesta ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido revisional não conhecido.

Tese de julgamento: "A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, sendo necessária a apresentação de prova nova ou demonstração de nulidade processual para seu cabimento."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
na
RvCr
6041/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2024; TJ-RJ,
RvCr
00081448420258190000, Rel. Des. Maria

Sandra Rocha
Kayat
Direito, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componente0s da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
FERNANDO SCHIMIT DE LIMA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionaro édito condenatório que lhe aplicou a pena de
08

(oito)
anos

de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito de
tráfico de drogas,
capitulado no art.
33, caput, da Lei de n. 11.343/2006
, proferido nos autos da Ação Penal n.
0003392-69.2020.8.11.0064
, que tramitou no Juízo da
Quinta
Vara
Criminal
da Comarca de Rondonópolis/MT (
ID
2
94521391
).

O requerente, por intermédio da peça vestibular que se vê no ID 2
94521390
, sustenta, em síntese
que
: i.
A quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o benefício legal, conforme a jurisprudência consolidada do STF e STJ;

ii
.
Não há provas concretas de que o requerente seja reincidente, integre organização criminosa ou se dedique habitualmente ao tráfico;

iii
.
O requerente atuou como "mula", sendo personagem secundário na cadeia do crime;

iv
.
A decisão impugnada contraria precedentes pacificados, ensejando a via da revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP
e
;
v.
Há parecer ministerial favorável à concessão da minorante em grau recursal, o que corrobora a tese defensiva.

Ao final, requer
:
i. O conhecimento e acolhimento da revisão criminal, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, aplicando-se a fração máxima de 2/3;
ii
. A consequente fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§2o e 3o do Código Penal ou;
iii
. Caso não seja conhecido o pedido revisional, que seja concedido habeas corpus de ofício, em razão da ilegalidade apontada na dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
304548377
, manifesta-se
:

“
P
reliminarmente com os fundamentos delineados o parecer é pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório o requerente pretende, nesta ação revisional, a desconstituição de sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau e
parcialmente
confirmada no julgamento unânime do Recurso de Apelação Criminal n.
0003392-69.2020.8.11.0064
, pela
Primeir
a Câmara Criminal, relatado pelo Desembargador P
aulo da Cunha
, assim ementado (
autos de n. 0003392-69.2020.8.11.0064 -
ID
110062463)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – TRANSPORTE DE MAIS DE 530 KG DE MACONHA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR –SÚMULA 545 DO STJ – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA,
MODUS OPERANDI
, CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM QUE O ACUSADO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MANTIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA DEFINITIVA EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Os fundamentos adotados pelo juiz de origem são concretos, no entanto o acréscimo da pena-base em 7 (sete) anos se mostra excessivo.

O aumento da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de droga envolvida na empreitada criminosa – 31 (trinta e um) fardos de maconha, perfazendo a massa bruta de 535,98 kg (quinhentos e trinta e cinco quilogramas e noventa e oito decagramas) –
,
é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado. Assim, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.

O decreto condenatório foi baseado apenas nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e na apreensão de 31 (trinta e um) fardos de maconha, perfazendo a massa bruta de 535,98 kg (quinhentos e trinta e cinco quilogramas e noventa e oito decagramas). Não há como reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, porquanto a sua suposta confissão não contribui para o convencimento da magistrada.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.887.511, em 09 de junho de 2021, por unanimidade, concluiu que a natureza e a quantidade de drogas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006. Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria, para afastar o redutor do chamado tráfico privilegiado, pode ocorrer quando for conjugada com outras circunstâncias, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa.

Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto o
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo utilização de um caminhão, com deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro da cabine do caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, já valorada na primeira fase da pena
,
revelam a efetiva dedicação do apelante à atividades criminosas.

Embora não se possa falar em organização criminosa, pois ausentes a comprovação de permanência e estabilidade para a conduta criminosa, a situação seria diferente se apenas se tratasse de contratado (mula) sem todo o aparato comprovado para o sucesso do crime.

Fixa-se o regime inicial fechado, em observância aos critérios do artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas
”
.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o requerente pretende
que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 33, 4o, da Lei de Drogas, ao argumento de que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para afastar este benefício legal, conforme a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Argumenta ainda que não há provas concretas de que o requerente seja reincidente, integre organização criminosa ou se dedique habitualmente ao tráfico e que ele atuou como "mula", sendo personagem secundário na cadeia do crime
.

Por fim, alega que a decisão impugnada contraria precedentes pacificados, ensejando a via da revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP, bem como há parecer ministerial favorável à concessão da minorante em grau recursal, o que corrobora a tese defensiva.

Contudo, o pleito revisional não reúne os pressupostos objetivos exigidos pelo art. 621 do Código de Processo Penal, pois, como bem pontuado pelo Ministério Público, não há prova nova apta a demonstrar a inocência do condenado, tampouco nulidade processual que autorize a reanálise da matéria já definitivamente decidida.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já valorados no âmbito do processo originário, tampouco comporta nova valoração subjetiva de elementos devidamente apreciados pelas instâncias ordinárias.

Nesse sentido:

“A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório, sendo inadmissível desconstituir a decisão do Conselho de Sentença sem a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a falsidade dos depoimentos ou a existência de provas novas. IV. Dispositivo e Tese 9. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório, sendo necessária a apresentação de elementos novos e concretos que demonstrem a inocência do condenado, o que não se verifica no presente caso.
Artigos Mencionados: CP,
art
. 121, caput; CPP, art. 621.
(TJ-RJ - REVISÃO CRIMINAL: 00081448420258190000 202505300161, Relator.: Des(a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 07/05/2025, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 12/05/2025)
Grifwei

No caso,
a
matéria deduzida na revisão criminal já fo
i
examinada e afastada de forma expressa no julgamento da apelação criminal

de ID 294521391,
inter
posta pela defesa. Veja-se:

“
O recurso busca, em síntese, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

(...)

Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Com efeito, o magistrado ao negar as benesses do tráfico privilegiado ao apelante, entendeu comprovada a dedicação criminosa diante da elevada quantidade de droga e do
modus operandi
para a prática do crime, assim consignando:

“Sem dúvidas há vínculo de maior proximidade entre o apelante e quem estava a entregar a droga e quem receberia. Quando os agentes da PRF o abordaram para fins de inspeção da carga, ele atravessou a pista, jogou o caminhão em direção a uma plantação de soja, empreendendo fuga. Em que pese não tenha sido condenado pelo art. 40, V, da Lei n. 11343/06 por falta de prova segura de onde ele teria recebido a droga e do local que seria entregue, as notas fiscais e os documentos apreendidos indicam que ele transportava materiais de construção do estado do Paraná para Rondônia. A quantidade de droga, mais de 500 Kg de maconha, nenhum desconhecido num contato num posto fiscal (como disse o apelante) daria mais de 500 Kg de drogas, o que indica que ele estava a funcionar no seguimento criminoso organizado.”
(trecho da sentença extraído do relatório de mídia digital)

De fato, não se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
mais de 500 kg de maconha
] se estivesse começando no mundo do tráfico. Logo, as circunstâncias do caso concreto revelam não se tratar de um “traficante de primeira viagem”, mas
um “mula conhecida”
, um transportador envolvido com a organização criminosa, tanto que foi contatado para transportar grande quantidade de maconha.

Com efeito, não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto o
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo utilização de um caminhão, com deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro da cabine do caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, já valorada na primeira fase da pena
,
revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas.

Embora não se possa falar em organização criminosa, pois ausentes a comprovação de permanência e estabilidade para a conduta criminosa, a situação seria diferente se apenas se tratasse de contratado (mula) sem todo o aparato comprovado para o sucesso do crime.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.887.511, em 09 de junho de 2021, por unanimidade, concluiu que a natureza e a quantidade de drogas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006. Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria, para afastar o redutor do chamado tráfico privilegiado, pode ocorrer quando for conjugada com outras circunstâncias, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa.

Confira-se:

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem
jurídico saúde
pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.”
(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
01/07/2021) (sem grifo no original)

Assim, mantém-se o afastamento das benesses do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ficando a pena definitiva estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
"
.

Da leitura de parte do acórdão transcrito acima, é possível constatar que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau
, no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado
foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em recurso de apelação, isso significando dizer que as teses de que dizem respeito à
benesse
fo
i
analisada e julgada
em segundo grau.

Desse modo, não se verifica, com relação a essa matéria, nenhum respaldo no pleito deduzido nesta ação, posto que o recorrente apenas visa inaugurar uma nova via recursal.

No tocante ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, cumpre ressaltar que tal medida constitui prerrogativa dos Tribunais, a ser adotada de ofício, exclusivamente diante da constatação de manifesta ilegalidade, não sendo cabível sua formulação pela parte como meio transverso de suprir eventual inadmissibilidade da revisão criminal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A revisão criminal somente é cabível nas situações expressamente previstas em lei e sua utilização, neste Superior Tribunal, pressupõe a formação da coisa julgada a partir da análise (das questões de mérito) feita no julgamento de recurso especial, sendo, portanto, incabível quando se voltar contra acórdão proferido em habeas corpus" (
AgRg
na
RvCr
n. 5 .856/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
de 15/2/2023). 2.
No que diz respeito ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, tal providência deve ser deferida por iniciativa própria dos Tribunais, quando constatada flagrante ilegalidade, sendo descabida a formulação de tal pedido como forma de burlar a inadmissão da revisão criminal.
Ademais, na espécie, o conhecimento da revisão criminal como se habeas corpus fosse
encontra
óbice na impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça - STJ conceder a ordem contra decisão proferida por membro da própria Corte.

Precedentes da Terceira Seção:
AgRg
na
RvCr
n. 5.740/RS, relatora Ministra Laurita Vaz,
DJe
de 3/4/2023 e
AgRg
na
RvCr
n. 4 .969/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 1o/7/2019.3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STJ -
AgRg
na
RvCr
: 6041 SC 2023/0399004-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/05/2024) Grifei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da presente revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025